Tribunal: TJMT
Processo: 1031008-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
235

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031008-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (APELANTE), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (APELANTE), BANCO DO BRASIL (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RECURSO INTEMPESTIVO NÃO CONHECIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença prolatada,
não havendo qualquer situação apta a interromper ou suspender o prazo no período, o recurso interposto extemporaneamente não comporta conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Evanir Paranhos da Silva Santana e outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução c/c Pedido Liminar, proposta em face do Banco do Brasil S/A,
indeferiu a petição inicial
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A sentença prolatada transitou em julgado em 29/09/2022, conforme atesta certidão de Id. 151133252.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, todavia, de forma intempestiva (Id. 151133255).

Em suas razões, argumentam, preliminarmente, pela ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
em desacordo com o art. 1015 do CPC e outros, na data de 06/09/2022 no curso do AGRAVO acima noticiado, que ainda não havia sido julgado, discutindo ainda a concessão ou não da justiça gratuita, e recolhimento das custas dos embargos, veio a SENTENÇA nos embargos de id: 94354282 - Sentença extinguindo o feito, em 06/09/2022, sem julgamento de mérito por falta de recolhimento das custas
”. (sic)

Alegam que “
a sentença de id: 94354282 - Sentença extinguindo o feito, em 06/09/2022, não houve intimação do embargante
”.

No mérito, aduzem que “
é imperioso a concessão a suspensão da execução para não se dar uma constrição indevida no patrimônio garantidor
”.

Sustentam que “
conforme o laudo pericial anexo, comprova que o banco, está na verdade aplicando o método de correção hamburguês misto para corrigir e aplicar as taxas de juros, no entanto a prevista no contrato é o exponencial, adotando de forma direta os juros e o prazo pro rata, juros 7,65% a.a., mora 1% a.a., multa 2% sobre total atualizados
”.

Verberam que “
seja reconhecido o excesso de execução e que o real valor devido com base no contrato firmado é de R$ 7.887,46 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
”.

Por fim, requerem seja conhecido e provido o recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento e, subsidiariamente, o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução.

O juízo sentenciante remeteu os autos a este Sodalício para análise do Juízo de Admissibilidade (Id. 103963046).

No petitório de Id. 104339017, Banco do Brasil S/A se manifestou nos autos para requerer o cadastramento de seus procuradores (Id. 104339017).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Embargos à Execução com pedido liminar de suspensão da execução de título ilíquido por excesso de execução manejada por Flávia de Oliveira Silva e outros em face de Banco do Brasil S/A.

A parte autora pugnou pelo deferimento da justiça gratuita, que foi indeferido pelo juízo
a quo,
nos termos do despacho de Id. 151133240. Na ocasião, procedeu à intimação das partes para oportunizar o recolhimento da guia de distribuição em prazo legal, sob pena de indeferimento da inicial.

Os autores, ora apelantes, foram devidamente intimados do despacho em 24 de agosto de 2022, com registro de ciência em 26 de agosto de 2022.

Entretanto, por ter deixado transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual
(certidão de Id. 151133241)
, o ato sentencial foi prolatado nos seguintes termos, em 06 de setembro de 2022:

“Vistos, etc.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se”.

A parte autora foi devidamente cientificada da prolação da sentença, por meio de expediente, em 08 de setembro de 2022.

Pois bem. Consoante dicção do artigo 1.003, § 5o
,
do Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Apelação.

Compulsando os autos, verifico que a contagem do prazo recursal ocorreu em
09/09/2022
(sexta-feira), assim, o prazo para a interposição deste Apelo
findou em 29/09/2022 (quinta-feira).
Todavia,
o recurso foi protocolizado em 12/11/2022
, ou seja, extemporaneamente.

Importante registrar que não houve qualquer situação apta a interromper ou suspender o prazo nesse período.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – ARRESTO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 522 do CPC. Na hipótese, não houve a suspensão do prazo, por se tratar de pedido liminar de arresto - "medida urgente" -, conforme o disposto na Resolução no 14/2015/TP que determinou a suspensão, no período de 7 a 20/1/2016, a contagem de todos os prazos processuais, exceto com relação às medidas urgentes.” (AI 10515/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU APENAS PARCIALMENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo recursal”. (AgR 107064/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O parágrafo 5o, artigo 1003 do CPC, estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso. O início do prazo recursal deu-se em 14/06/2016, considerando o novo regramento de contagem dos prazos recursais, contabilizando-se apenas os dias úteis, o prazo para interposição da apelação se encerrou em 04/07/2016. A apelação foi protocolada em 05/07/2016; a suspensão dos expedientes nos dias 27 a 29 de junho não interferem no contagem do prazo recursal destes autos, haja vista que seu prazo não se iniciou e nem se completou no interim da suspensão; portanto, imperioso, o reconhecimento de que o recurso foi interposto após ultrapassado o termo final de contagem do prazo recursal, de 15 (quinze) dias”. (Ap 133930/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Ad argumentadum tantum,
verifica-se que nos autos de agravo de instrumento há certidão determinando que “
as custas judiciais ficarão sobrestadas até decisão do Relator
”, conforme colhe-se do Id. 151133257, fl. 03 dos presentes autos, datado de 01 de setembro de 2022, todavia, ausente concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Inclusive, desde a oposição dos embargos de declaração, a sentença já havia transitado em julgado, o que motivou o não acolhimento. Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tendo em vista que o primeiro recurso de embargos de declaração foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede seu conhecimento e de todos os demais recursos dele derivados.”
(TJMT, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018) – destaquei.

Com essas considerações,
não conheço
do Recurso de Apelação interposto por ser intempestivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023